Tribunal: TJSP
Processo: 1021005-57.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1021005-57.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FELIPE BAUER MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram
provimento ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede do reexame
necessário, com observações. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1021005-57.2019.8.26.0564
Voto no 37.106
Apelação / Remessa Necessária no 1021005-57.2019.8.26.0564 - Voto no 37.106
Comarca:
SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1021005-57.2019.8.26.0564)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
FELIPE BAUER MOREIRA
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO
DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO
FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e
permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de
rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores
em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de
juros de mora. A renda mensal a ser implantada será
reajustada pelos índices de manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença
mantida em sede do reexame necessário com
observações.
Felipe Bauer Moreira move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1021005-57.2019.8.26.0564
Voto no 37.106
Apelação / Remessa Necessária no 1021005-57.2019.8.26.0564 - Voto no 37.106
30.10.2018 quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o 2o dedo
da mão direita.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 82/93).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(29.05.2019 - página 56), respeitado o teto legal, vedada a cumulação com
aposentadoria e observada a suspensão do pagamento na hipótese prevista
no artigo 104, parágrafo 6o, do Decreto 3.048/99, mais abono anual, além
de juros de mora (nos termos da Lei 11.960/09), reembolso de eventuais
despesas processuais, salários periciais e honorários advocatícios a serem
apurados quando da liquidação do julgado, conforme a regra do artigo 85,
parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Ficou consignado que
a atualização dos valores em atraso se fará pelo IPCA-E. Determinou o
Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário
(páginas 123/127).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Aduz, em suma, que não restou comprovado nos autos o alegado
déficit laboral de caráter parcial e permanente a ensejar a concessão do
auxílio-acidente. Subsidiariamente, pede: a) emprego do INPC na correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1021005-57.2019.8.26.0564
Voto no 37.106
Apelação / Remessa Necessária no 1021005-57.2019.8.26.0564 - Voto no 37.106
do débito em atraso; b) fixação da verba honorária no valor mínimo
previsto pelo Código de Processo Civil e limitação da sua incidência sobre
as parcelas vencidas até a data da r. sentença (páginas 136/137).
O autor apresentou resposta (páginas 141/146).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário,
passo a decidir.
De pronto, anoto que não há controvérsia quanto à ocorrência
do acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 14, 17, 19, 41/43, 51, 54/57, 108/109 e
112/113).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão da lesão sofrida por força
do infortúnio o autor ostenta sequela irreversível interessando a mão
direita, representada por amputação da falange distal do 2o quirodáctilo,
assegurando a Expert que tal alteração compromete os mecanismos de
pinça e preensão, bem como a funcionalidade da mão afetada, culminando,
por consequência, em redução da capacidade laborativa por dele exigir
permanente demanda de maior esforço para o desempenho da sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1021005-57.2019.8.26.0564
Voto no 37.106
Apelação / Remessa Necessária no 1021005-57.2019.8.26.0564 - Voto no 37.106
habitual (ver páginas 82/93).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, e considerando que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era
desempenhada por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da
legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto
3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no
âmbito da Previdência, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão
a concessão do auxílio-acidente, cujo termo inicial fica mantido no dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (29.05.2019 - ver página 56),
como decidido pelo julgado singular.
A fixação do percentual da verba honorária ficou postergada,
nos termos da r. sentença, para a fase de liquidação em consonância com a
regra processual, não se cogitando de eventual modificação como pretende
o INSS apelante.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (deverá o INSS
oportunamente informá-lo nos autos) e que os valores em atraso serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1021005-57.2019.8.26.0564
Voto no 37.106
Apelação / Remessa Necessária no 1021005-57.2019.8.26.0564 - Voto no 37.106
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos
de juros de mora contados a partir da citação de uma só vez sobre o
quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base
mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da
Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices
de manutenção no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a r.
sentença em seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator